Tribunal: TJPA
Processo: 0001321-93.2012.8.14.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001321-93.2012.8.14.0031

RECORRENTE: FRANCISCO SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0001321-93.2012.8.14.0031

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU-PA

RECORRENTE:

FRANCISCO SILVA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCAS TEMBRA LIMA

RECORRIDO:

AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra sentença de pronúncia que teria incorrido em excesso de linguagem, apto a influenciar o Tribunal do Júri, pleiteando sua anulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se a sentença de pronúncia observa os limites do art. 413, § 1º, do CPP, restringindo-se à materialidade e indícios de autoria, sem emissão de juízo de certeza ou convicção quanto à excludente de ilicitude alegada (legítima defesa), sob pena de nulidade absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação (art. 413, caput e § 1º, CPP), limitado à prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem prejulgamento do mérito ou valoração conclusiva de teses defensivas, sob pena de influenciar os jurados (art. 5º, XXXVIII, CF/88).

4. No caso concreto, o juiz a quo excedeu-se ao afirmar ausência de respaldo probatório à versão do réu sobre legítima defesa (art. 25, CP), harmonizando elementos probatórios em prol da narrativa da vítima e emitindo convicção pessoal sobre a inverossimilhança da excludente, o que configura excesso de linguagem manifesto.
5. Tal vício, por invadir competência do Júri e macular a imparcialidade, gera nulidade absoluta, impondo a anulação da decisão para nova prolação, nos termos do art. 472, parágrafo único, CPP, vedada a mera expurgação ou envelopamento (in dubio pro reo).
6. Jurisprudência do STJ corroborante: HC 310.941/SP (Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T.); AgRg no HC 673.891/SP (Rel. não especificado, 5ª T., DJe 26/08/2022); doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença de pronúncia e determinar nova decisão.

Tese de julgamento: A sentença de pronúncia padece de nulidade por excesso de linguagem quando emite juízo de certeza sobre excludentes de ilicitude, extrapolando o juízo de probabilidade (art. 413, § 1º, CPP) e apta a influenciar o Tribunal do Júri, impondo sua anulação integral.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, caput e § 1º, 415, IV, e 472, parágrafo único; CP, arts. 14, II, e 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ - HC nº 310.941/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T.; STJ - AgRg no HC nº 673.891/SP, 5ª T., DJe 26/08/2022; STF - RHC nº 127.522, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., DJe 18/08/2015.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por maioria, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora, vencido o voto vista divergente do Dr. Edmar Pereira, juiz convocado.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0001321-93.2012.8.14.0031

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU-PA

RECORRENTE:

FRANCISCO SILVA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCAS TEMBRA LIMA

RECORRIDO:

AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS
,
contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara única da Comarca de Moju/PA
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
121, “caput”, c/c art. 14, II
(homicídio tentado), todos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(id.27104921), em síntese:

“que No dia 26 de maio de 2012, por volta das 18h30min, na localidade conhecida por Vila Amorim, zona rural deste município e comarca, o denunciado, com dolo de matar, usando arma de fogo de fabricação caseira, calibre 36, desfechou um disparo contra a vítima GEOVANE NASCIMENTO SILVA, atingindo-a na região lombar, ombro direito, hemiface direita e região mentoniana, causando-lhe lesões de natureza grave, resultando, inclusive, perigo de vida, conforme testifica o Laudo de Exame de Corpo de Delito de fl. 24.

O crime de homicídio só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois a vítima, ao ser atingida pelo disparo da arma de fogo, saiu correndo do local do cometimento do delito e, logo após, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Tailandia/PA. Ademais, a conduta do denunciado em desfechar disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a em região de vulnerabilidade (região lombar e outras), não resta dúvida que queria mesmo era matar, e não simplesmente ferir. A motivação do delito, em razão da ineficiência das investigações, não resultou, até o momento, devidamente esclarecida, devendo sê-la no curso da instrução criminal. Sabe-se, entretanto, que denunciado e vítima mantinham certa animosidade, pois teriam mantido uma discussão motivada por um jogo de bilhar. O Laudo de Exame de Corpo de Delito prova a materialidade do crime, assim como as declarações da vítima e a própria confissão do denunciado apontam a autoria do delito. ”

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, “caput”, c/c art. 14, todos do Código Penal Brasileiro
.

A Denúncia foi recebida em 11/07/2012 (id.27104921)

Alvará de Soltura. (id.27104919-pág.24)

Auto de Exame de Lesão Corporal. (id.27104918-pág.13)

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.27104918-pág.12)

Citação do réu. (id.27104921)

Defesa Preliminar. (id.27104921)

Termo de Audiência. (id.27104924)

Mídias de audiência. (id.27104925-27104930)

Alegações finas do Ministério Público. (id.27104924)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.27104924)

Em sentença prolatada em 18/05/2021 (id.27104924)
pronunciou
o acusado
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS
, nos termos do art. Art.121, “caput”, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.27104943),
preliminarmente: Nulidade das provas constantes dos autos, excesso de linguagem.

Em
contrarrazões

(id.27104947),
o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento, por estarem preenchidos os requisitos e pressupostos recursais e no mérito pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Nesta

Instância Superior (id.28351636),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, devendo a pronúncia ser mantida.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM

A Defesa se insurge pela nulidade da sentença de pronúncia do apelante, sob o fundamento que está eivada de vício por excesso de linguagem, o que extrapola a competência da presente fase processual.

Trago à colação trecho da sentença de pronúncia:

(...)“

Ab initio, consigno que o art. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal estatuem:

''Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.'' Extrai-se do comando legal que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, evitando-se um exame aprofundado da prova a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

In casu, a materialidade do crime vem suficientemente demonstrada pelo laudo do exame de corpo de delito de fl. 24 dos autos do IPL, evidenciando as lesões sofridas pela vítima, que foi atingida em região de alta vulnerabilidade, expondo sua vida a risco.

No que diz respeito à autoria, o réu não negou ter efetuado o disparo contra a vítima. Disse apenas que o fez porque teve sua casa invadida pela vítima, após um desentendimento em um jogo de bilhar, tendo efetuado o disparo para fazer cessar a injusta agressão.

No entanto, a versão do réu não vem amparada em qualquer elemento probatório, conflitando mesmo com o relato da vítima, prestado no bojo do IPL (fl. 05) onde asseverou que o réu a estava esperando escondido em uma moita e que quando passou foi alvejado pelo disparo, versão que se harmoniza com a sede da lesão, que atingiu, também, a região lombar do corpo da vítima, ou seja, foi um disparo em diagonal, que atingiu tanto as costas quanto a lateral direita do corpo da vítima (ombro direito, hemiface direita e região mentoniana, segundo o laudo). Note-se que não se está a valorar ou atribuir relevo diferenciado à versão da vítima, colhida o bojo do procedimento inquisitorial, mas a proceder ao conserto entre os elementos probatórios, nenhum podendo ser negligenciado a priori.

Nesse contexto, não há qualquer respaldo probatório a amparar a isolada versão do réu, vez que a ocorrência da nobre excludente exige, para sua configuração, que a conduta reúna todos os elementos descritos pelo art. 25 do CPB:

‘’Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.’’

Não havendo certeza quanto aos elementos que definem a justificante alegada, restando inviável seu acolhimento neste Juízo delibatório.

(...)

Desse modo, por ora, não se há falar em legítima defesa, conducente à absolvição sumária (CPP, art. 415, inciso IV).

Se na fase do judicium accusationis vigora o brocardo in dubio pro societate, é certo que a submissão ao júri somente cede passo quando confinante com uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça (Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10ª ed., Atlas, p. 1123), decerto não ocorrente na espécie.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo procedente a denúncia para pronunciar FRANCISCO SILVA DOS SANTOS, brasileiro, natural de Tomé-Açu/PA, convivente, motorista, nascido em 20/04/1981, filho de Jorge Pereira dos Santos e Maria Goreti da Silva, residente na Vila Amorim, zona rural de Moju/PA, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, tendo por vítima Geovane Nascimento Silva.

De acordo com a defesa, o magistrado com tais comentários proferidos em sua decisão, prejudicou a causa da qual é absolutamente incompetente, fazendo uso de termos e expressões que, indubitavelmente, macularão a imparcialidade dos jurados, influenciando assim o tribunal do júri, numa remota confirmação do pronunciamento da sentença.

Observo ser pertinente a referida alegação. Explico.

Como sabido, para a pronúncia, basta a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, não se fazendo necessário, neste momento processual, a certeza que se exige para a condenação.

Em verdade, a pronúncia é mera decisão de admissibilidade da acusação, a fim de que o suposto autor da infração seja levado a julgamento pelos seus pares no Tribunal do Júri.

Nesta primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, a absolvição sumária somente é admitida se ficar demonstrado de forma incontroversa e indene de dúvidas a inexistência do fato, a negativa de autoria, a presença de causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade suscitada pela Defesa, consubstanciada com provas contundentes e coesas produzidas.

Conforme leciona Eugênio Pacelli de Oliveira:

Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza. [...] Não se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. (
Curso de Processo Penal
. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 722-723).

A jurisprudência brasileira tem se debruçado sobre a questão da nulidade da decisão de pronúncia em razão do excesso de linguagem, destacando a importância de que a decisão de pronúncia se limite a um juízo de admissibilidade da acusação, conforme o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A decisão de pronúncia deve restringir-se à verificação da materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria, sem emitir juízo de certeza ou adotar linguagem que possa influenciar os jurados, conforme destacado em diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

[...] 2. O acórdão que mantém a sentença de pronúncia não pode se exceder de modo a prejulgar o acusado. O excesso de linguagem é evidente se o Tribunal de origem conclui que a autoria é "absolutamente inquestionável", além de tecer outras considerações conclusivas sobre o mérito da causa. Deveria a Corte estadual limitar-se a verificar a existência de indícios suficientes de autoria, não lhe competindo concluir pela certeza de que o paciente seria o autor do delito.
[...](
HC n. 310.941
⁄
SP
, Rel
. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Assis
, 6ª T., destaquei).

Nesse primeiro momento, o juízo singular, o
ra, ao afirmar que:

“
a versão do réu não vem amparada em qualquer elemento probatório, conflitando mesmo com o relato da vítima, prestado no bojo do IPL, onde asseverou que o réu a estava esperando escondido em uma moita e que quando passou foi alvejado pelo disparo, versão que se harmoniza com a sede da lesão, que atingiu, também, a região lombar do corpo da vítima, ou seja, foi um disparo em diagonal, que atingiu tanto as costas quanto a lateral direita do corpo da vítima (ombro direito, hemiface direita e região mentoniana, segundo o laudo). Note-se que não se está a valorar ou atribuir relevo diferenciado à versão da vítima, colhida o bojo do procedimento inquisitorial, mas a proceder ao conserto entre os elementos probatórios, nenhum podendo ser negligenciado a priori.

Nesse contexto, não há qualquer respaldo probatório a amparar a isolada versão do réu, vez que a ocorrência da nobre excludente exige, para sua configuração, que a conduta reúna todos os elementos descritos pelo art. 25 do CPB.”

Entendo que o magistrado acabou por expressar sua convicção pessoal quanto à culpa do acusado, o que pode, sem dúvida, influenciar a deliberação do Júri.

Vê-se que o excesso de linguagem não se adstringiu a uma frase ou mesmo a um parágrafo, hipótese em que, conforme recentemente decidiu esta Turma, bastaria expurgar o trecho da decisão, que não ficaria prejudicada em sua compreensão integral.

Na espécie, o juiz de origem perpassa, por toda a decisão, sua convicção firme de que a tese da legítima defesa sustentada pelo réu é "inverídica e desprovida de credibilidade".

Logo, tenho como evidente que foi proferido juízo de mérito, próprio do corpo de jurados, em fase processual inadequada, capaz de causar prejuízo ao recorrente.

Em caso de excesso de linguagem da pronúncia, causa de nulidade absoluta, cumpre anulá-la, determinando-se que outra seja prolatada, não sendo suficiente o desentranhamento e o envelopamento da decisão, em atenção ao parágrafo único do art. 472 do Código de Processo Penal e à vedação aos pronunciamentos ocultos. (RHC 127522, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, julgado em 18/08/2015)

Desse modo, configurado o excesso de linguagem na pronúncia, a anulação da decisão é a providência jurídica adequada, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO . INADMISSIBILIDADE. PRONÚNCIA. CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. POSSÍVEL INFLUÊNCIA SOBRE O ÂNIMO DOS JURADOS. ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Apesar de inadmissível a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, o STJ entende possível a concessão da ordem de ofício quando verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Na primeira fase do procedimento especial do tribunal do júri, procede-se apenas a um juízo de admissibilidade da acusação. 3 . A sentença de pronúncia deve limitar-se a um juízo de dúvida a respeito da acusação, evitando considerações incisivas ou valorações sobre as teses em confronto nos autos. 4. Há excesso de linguagem quando o magistrado togado emite juízo peremptório acerca do dolo do acusado. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício e anular a sentença de pronúncia.

(STJ - AgRg no HC: 673891 SP 2021/0184653-6, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso em sentido estrito
para, reconhecendo a existência de
excesso de linguagem
na pronúncia,
anular a decisão
e determinar
que outra seja prolatada sem o vício apontado.

É como voto.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026